Tribunal: TJDFT
Processo: 0747239-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido em face de decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo, nos autos de ação de investigação de paternidade c/c guarda e alimentos, ajuizada em benefício de menor.
2. O agravante alega comprometimento de sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos são inferiores ao valor fixado, já descontados os encargos legais e outra pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em determinar se os alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo devem ser reduzidos, considerando as necessidades da menor e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, conforme o artigo 1.694 do Código Civil.
5. Analisados os elementos trazidos aos autos, verifica-se que os alimentos fixados em 40% do salário-mínimo, em princípio, são incompatíveis com a capacidade contributiva do agravante, considerando sua remuneração líquida e despesas já assumidas.
6. Reconhece-se a necessidade da menor, presumida em razão de sua idade e do dever de sustento decorrente do poder familiar, mas a fixação dos alimentos em 35% do salário-mínimo revela-se mais proporcional e adequada para este momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 40% para 30% do salário-mínimo vigente, sem prejuízo de futura readequação conforme os elementos coligidos na instrução probatória.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo admitida a readequação proporcional em fase inicial do processo, conforme os elementos de prova disponíveis.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.566, V, 1.634, I, 1.694 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1697248, 1687523 e 1365371.